Tribunal: TJSP
Processo: 1501871-32.2023.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado – Causa de aumento pelo concurso de pessoas - Condenação – Recurso da defesa – Preliminar de nulidade do reconhecimento na fase policial pela inobservância do art. 226 do CPP – Afastada - Materialidade delitiva e autoria provadas – Dosimetria da pena revista – Na primeira fase afastada a circunstância judicial (culpabilidade) – Inerente ao tipo penal -

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado – Causa de aumento pelo concurso de pessoas - Condenação – Recurso da defesa – Preliminar de nulidade do reconhecimento na fase policial pela inobservância do art. 226 do CPP – Afastada - Materialidade delitiva e autoria provadas – Dosimetria da pena revista – Na primeira fase afastada a circunstância judicial (culpabilidade) – Inerente ao tipo penal - Pena-base no mínimo legal – Atenuante da menoridade relativa inaplicável pelo teor da Súmula 231 do STJ - Causa de aumento em 1/3 pelo concurso de agentes – O apelante não possui antecedentes – Regime inicial alterado para o semiaberto - Recurso parcialmente provido.